Tribunal: TJMT
Processo: 1071984-70.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071984-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA SILVA TAQUES - CPF: 037.177.031-96 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1071984-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1071984-70.2025.8.11.0001

Recorrente: Jessica Silva Taques

Recorrida
: Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da quitação integral do contrato de empréstimo; (ii) estabelecer se as cobranças posteriores decorrem de prática ilícita ou de encargos contratuais legítimos; (iii) determinar se houve negativação indevida apta a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova a quitação integral do contrato, apresentando apenas parte dos comprovantes de pagamento, insuficientes para demonstrar o adimplemento total da obrigação.

4.

Os documentos demonstram que houve atraso no pagamento das parcelas e rejeição de débitos automáticos por insuficiência de saldo, caracterizando inadimplemento contratual.

5.

A cobrança do valor apontado como indevido corresponde a encargos moratórios previstos contratualmente, decorrentes do atraso no pagamento.

6.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

7.

A alegação de negativação indevida não é comprovada por prova idônea, uma vez que os documentos apresentados não permitem identificar a efetiva inscrição do nome da autora em cadastros restritivos.

8.

Inexistente demonstração de falha na prestação de serviço ou de ato ilícito, não há dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de prova da quitação integral de contrato de empréstimo impede o reconhecimento de cobrança indevida. 2. A cobrança de encargos moratórios decorrentes do inadimplemento contratual constitui exercício regular de direito. 3. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4. A ausência de comprovação da negativação impede o reconhecimento de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, RI número 1002450-46.2023.8.11.0086, Relator Walter Pereira de Souza, julgado em 30/09/2024 e 1052394-44.2024.8.11.0001, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1071984-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1071984-70.2025.8.11.0001

Recorrente: Jessica Silva Taques

Recorrida
: Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Jessica Silva Taques
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
2° Juizado Especial de Cuiabá-MT.

Sentença:
(Id.

350380942):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a autora não comprovou a alegada falha na prestação de serviço.

Recurso Cível Inominado
(Id. 350380944):
requer a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (Id. 350380950):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1071984-70.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1071984-70.2025.8.11.0001

Recorrente: Jessica Silva Taques

Recorrida
: Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Jessica Silva Taques em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada pela recorrente contra
Crefisa SA Crédito Financiamento e Investimentos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente sustenta, em síntese, que firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira recorrida no valor de R$ 1.908,00 (mil e novecentos e oito reais), dividido em 12 parcelas mensais de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), afirmando ter quitado integralmente a obrigação.

Alega que, mesmo após o pagamento, a instituição financeira continuou realizando cobranças indevidas no valor de R$ 33,39(trinta e três reais e trinta e nove centavos), além de ter negativado seu nome indevidamente, razão pela qual requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que,
apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega,
especialmente quando se trata de demonstrar o pagamento de obrigações contratuais,
a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar suas alegações. A documentação apresentada com a petição inicial revela-se insuficiente para demonstrar a quitação integral do contrato nas datas de vencimento pactuadas, considerando que juntou apenas cinco comprovantes de pagamento, quando o contrato previa doze parcelas mensais.

Ademais, os documentos apresentados pela recorrida demonstram que os pagamentos efetivamente realizados ocorreram com atraso. O demonstrativo de débito acostado aos autos indica que apenas a primeira parcela foi paga dentro do prazo de vencimento, tendo as demais sido quitadas posteriormente ou permanecido em aberto. O resumo de operações comprova que houve rejeição de débitos automáticos por insuficiência de saldo na conta da recorrente, circunstância que caracteriza inadimplemento contratual e justifica a incidência dos encargos moratórios previstos no instrumento contratual.

Quanto à alegação de cobrança indevida do valor de R$ 33,39 (trinta e três reais e trinta e nove centavos), verifica-se que tal montante corresponde aos encargos decorrentes do inadimplemento contratual. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de cobrança fracionada das parcelas e a incidência de juros remuneratórios, juros moratórios e multa em caso de atraso no pagamento.

Tendo a recorrente deixado de manter saldo suficiente em sua conta bancária nas datas de vencimento das parcelas, conforme demonstrado pela recorrida, a cobrança de encargos moratórios mostra-se legítima e encontra amparo nas cláusulas contratuais livremente pactuadas.

No que tange à alegada negativação indevida, verifica-se que a recorrente não comprovou, de forma adequada, a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista que apresentou apenas captura de tela do sistema "Serasa Limpa Nome", sem a indicação de nome ou CPF,
o que inviabiliza a verificação da efetiva inscrição de seu nome nos referidos órgãos.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DA OFERTA ALEGADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto pela recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais envolviam a revisão do valor de mensalidade de contrato de prestação de serviço de internet e pedido de indenização por danos morais. A recorrente alega que, após mudança de residência, foi-lhe ofertado um desconto no valor da mensalidade, que não teria sido cumprido, além de problemas de qualidade do serviço. A recorrida sustenta a regularidade da cobrança e nega a existência de oferta de desconto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida ofertou à recorrente um plano de internet com desconto, e se o valor cobrado após a mudança de residência está em desacordo com a oferta; e (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço de internet que justifique o pedido de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A recorrente não apresentou prova suficiente da alegada oferta de desconto no valor da mensalidade, não constando nos autos qualquer documento ou gravação que comprove o novo contrato nos termos afirmados. Cabe à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o artigo 373, I do Código de Processo Civil, ônus que não foi cumprido. A mera relação de consumo não impõe automaticamente a inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração de hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o que também não se aplica ao caso. Não há nos autos comprovação de falha na prestação do serviço de internet que justifique o pedido de reparação por danos morais. A cobrança realizada pela recorrida está de acordo com o contrato pactuado e a regulamentação aplicável, não havendo prova de conduta ilícita ou vexatória por parte da prestadora de serviços. O mero desconforto ou aborrecimento causado por divergências comerciais, sem prova de violação à dignidade da pessoa, não caracteriza dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de prova concreta sobre a oferta de condições contratuais alegadas pela parte autora impede a revisão contratual nos termos pleiteados. A mera divergência sobre valores cobrados, sem prova de falha grave ou abuso, não configura dano moral indenizável, sendo necessário demonstrar conduta ilícita que cause ofensa à dignidade da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1037288-10.2022.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 25.07.2024, DJE 26.07.2024. (N.U 1052394-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)
”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026